Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENFRENTAMENTO. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistentes, omissão.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a apelante não demonstrou adequadamente a necessidade de dilação probatória, mormente por não ter declinado concretamente os fatos relevantes para a solução da controvérsia que pretendia provar com o meio de prova requerido.
5. Considerou o colegiado que a mera insurgência genérica sobre a necessidade de dilação probatória, sem especificação adequada e suficiente sobre os fatos que concretamente se pretendia demonstrar, induz à rejeição do alegado cerceamento de defesa.
6. A matéria relacionada à dilação probatória foi objeto de enfrentamento expresso, não existindo, portanto, qualquer omissão digna de saneamento, devendo a embargante, acaso discorde da compreensão desta Corte, valer-se da via adequada à reforma do julgamento, não lhe aproveitando, para esta finalidade, a estreita via dos embargos de declaração.
7. Recurso conhecido e não provido.